Tribunal: TJDFT
Processo: 0729611-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729611-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRITA FORTE E TRANSPORTES EIRELI, MARCELLA CAROLINA FERREIRA CUNHA D E S P A C H O Intime-se a agravante para informar se permanece o interesse recursal, diante da possível perda do objeto, pois pretende a constrição dos bens da sócia sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, em análise aos autos de referência, verifica-se que a agravante instaurou o incidente (ID no 204733416). Prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator